Tribunal: TJDFT
Processo: 0781073-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS No 531 E 1.009 DO STJ. DIREITO DO ERÁRIO À RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexigibilidade da restituição dos valores pagos ao autor a título de adicional de insalubridade no período de 25/01/2021 a 30/06/2024; b) determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração do autor a esse título; e c) condenar o Distrito Federal a restituir os valores descontados da remuneração do autor relativos ao débito declarado inexigível, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a obrigação do autor de ressarcir ao erário o valor recebido indevidamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "tendo a servidora recebido os referidos valores amparada por uma decisão judicial precária, não há como se admitir a existência de boa-fé, pois a Administração em momento nenhum gerou-lhe uma falsa expectativa de definitividade quanto ao direito pleiteado. A adoção de entendimento diverso importaria, dessa forma, no desvirtuamento do próprio instituto da antecipação dos efeitos da tutela, haja vista que um dos requisitos legais para sua concessão reside justamente na inexistência de perigo de irreversibilidade, a teor do art. 273, §§ 2o e 4o, do CPC" (EREsp 1.335.962/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 26.6.2013).
4. Outrossim, os Temas no 531 e 1.009 do STJ, firmados sob o rito dos recursos repetitivos, não se aplicam à devolução de valores recebidos pelos servidores por força de liminar, ante a precariedade da medida concessiva e a impossibilidade de presumir definitividade do pagamento (AgInt no AgRg no AgRg no REsp 1512477/AL, 2015/0013283-0, Rel.a Min.a Aussete Magalhães, Segunda Turma, j. 6.3.2023).
5. No caso, o autor é servidor público do Distrito Federal e integra a carreira de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, especialidade vigilância sanitária (ID 68702535) e, em cumprimento à decisão no 5345/2020 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), foi convocado pela Gerência de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para a devolução dos valores recebidos a título de adicional de insalubridade, no período de 25/01/2021 a 30/06/2024, totalizando R$53.241,34 (ID 68702531).
6. O Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal (SINDAFIS-DF), em substituição aos seus filiados, obteve no Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) decisão cautelar (decisão no 158/2018) que suspendeu o cancelamento do adicional de insalubridade pago aos servidores indicados no Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) de 2018. A mencionada decisão cautelar foi posteriormente revogada pela Decisão no 5345/2020, que negou o direito ao adicional de insalubridade com base nos LTCATs, resultando na cessação dos pagamentos e nas providências necessárias para ressarcir ao erário os valores pagos indevidamente (ID 68702551).
7. Destarte, tratando-se de pagamento assegurado por decisão liminar, posteriormente reformada, configura-se legítimo o direito do erário à restituição dos valores. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1970741, 0782539-25.2024.8.07.0016, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 17.2.2025; Acórdão 1958024, 0729081-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 22.1.2025.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
9. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________
Dispositivos relevantes citados: N/A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.335.962/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 26.6.2013; AgInt no AgRg no AgRg no REsp 1512477/AL, 2015/0013283-0, Rel.a Min.a Aussete Magalhães, Segunda Turma, j. 6.3.2023; TJDFT, Acórdão 1970741, 0782539-25.2024.8.07.0016, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 17.2.2025; Acórdão 1958024, 0729081-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 22.1.2025.